Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-71.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010440-71.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAMELA MENDES VERCOSA - CPF: 705.439.342-25 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - CNPJ: 04.065.033/0001-70 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO.
FICHA CADASTRAL COM BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTO DE IDENTIDADE
.
PROVA ROBUSTA
. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado para manter a sentença de improcedência.

2.
Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar
ficha cadastral com biometria facial e documento de identidade
. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center
e pactos eletrônicos.

4.
Relação jurídica demonstrada, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAMELA MENDES VERCOSA

contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravada para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que
“
merece reforma a douta decisão prolatada pelo R. Relator,

uma vez que não observou os ditames legais, bem como, as provas colacionadas nos autos, conforme passa
-
se a expor.
”.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja declarada a inexistência de débito e reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no movimento no id.
182664657
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010440-71.2022.8.11.0006

Polo Ativo

PAMELA MENDES VERCOSA

Polo Passivo

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela parte agravada são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice.

Defende a parte agravante que nunca possuiu unidade consumidora em seu nome e que utiliza o serviço em um imóvel locado, via contrato verbal, cuja
uc
está em nome do proprietário.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendimento este mantido pelo relator que me antecedeu em decisão monocrática.

Ainda, persiste a irresignação por meio do presente agravo.

Em que pese os argumentos da agravante, razão não assiste.

A empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar ficha cadastral, histórico de
consumo, biometria facial e documento de identidade da parte recorrente (id.
175699343
)
.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de
serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

(N.U 1051283-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CREDITO
. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas
faturas ,
consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão unipessoal
incólume
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023